Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. ALINHAMENTO COM O TÍTULO JUDICIAL.
I. Constituído o título judicial e superada a fase de conhecimento, não é processualmente admissível, na impugnação ao cumprimento de sentença, discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória.
II. A impugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por isso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença está em consonância com os efeitos da coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502, 503, 506 e 507 do Código de Processo Civil.
IV. À falta de demonstração de que “o exequente pleiteia quantia superior à do título”, não há que se cogitar de excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento desprovido.